Tribunal: TJSP
Processo: 1000615-80.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r n° 1.020/2007 – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000615-80.2018.8.26.0312; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença Prêmio

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Juquiá

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Servidor Público Estadual – Pretensão ao reconhecimento como período não interruptivo da aquisição do bloco de licença-prêmio, referente ao quinquênio 2001/2006 – Descabimento – A autora esteve licenciada por 45 (quarenta e cinco) dias para tratamento de saúde, por razões alheias ao exercício da função, fato que obriga a interrupção da contagem do bloco aquisitivo da

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária - Servidor Público Estadual – Pretensão ao reconhecimento como período não interruptivo da aquisição do bloco de licença-prêmio, referente ao quinquênio 2001/2006 – Descabimento – A autora esteve licenciada por 45 (quarenta e cinco) dias para tratamento de saúde, por razões alheias ao exercício da função, fato que obriga a interrupção da contagem do bloco aquisitivo da licença-prêmio – Exegese da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) e da Lei Complementar n° 1.020/2007 – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.